Tribunal: TJSP
Processo: 0005037-45.2007.8.26.0363
Classe: Apelação Criminal / Apropriação indébita
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Apelação – Prescrição da pretensão punitiva retroativa – Lapso prescribente decorrido entre a data do recebimento da denúncia e a da publicação da sentença condenatória, desprezado o período máximo da suspensão da prescrição, ditada pelo artigo 366, do Código de Processo Penal – Reconhecimento, com prejuízo da análise do recurso – Extinção da punibilidade estatal decretada.